Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-25.2021.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002296-25.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VANDETE PUZISKI - CPF: 627.646.759-68 (EMBARGADO), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública e manteve sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor dos créditos anulados, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto ao nexo de causalidade na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) se é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos diante da alegação de premissa fática equivocada e inexistência de defesa técnica apta a justificar a sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a aplicação do princípio da causalidade, reconhecendo que o cancelamento da CDA ocorreu após a instauração da relação processual e a apresentação de defesa pela executada.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a extinção da execução fiscal após a resistência do executado, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais (Súmula 153 do STJ).
6. A denominação da manifestação defensiva é irrelevante para fins de aplicação do princípio da causalidade, sendo suficiente a demonstração de que a parte executada suportou os ônus de se defender em execução posteriormente reconhecida como indevida.
7. A alegação de cancelamento decorrente de procedimento administrativo autônomo não afasta o nexo causal, uma vez que a revisão ocorreu após a atuação da parte executada no processo.
8. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a formação da relação processual e a apresentação de defesa pelo executado atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio ente público nos autos da Execução Fiscal nº 1002296-25.2021.8.11.0045, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 20191704205, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

A parte embargante alega omissão no acórdão por não ter sido analisada a inexistência de nexo causal entre a atuação da executada e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta que o cancelamento decorreu de procedimento administrativo autônomo, iniciado em 01/12/2022 e concluído em 2024, sem relação com sua manifestação no processo judicial. Afirma que não apresentou exceção de pré-executividade, mas apenas alegou nulidade de citação e indicou bens à penhora, sem impugnação de mérito.

Argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao presumir proveito econômico e aplicou precedente inaplicável. Defende que a extinção da execução resultou exclusivamente de ato administrativo, sem decisão favorável à executada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da inexistência de nexo causal entre a atuação da executada e o cancelamento da CDA, bem como a inaplicabilidade do entendimento adotado no acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Nas contrarrazões, o embargado sustenta que o acórdão não apresenta omissão nem erro de premissa. Afirma que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade, sendo aplicável o princípio da causalidade. Requer, assim, a rejeição dos embargos e a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, tendo sido condenado ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor dos créditos anulados, com a redução do art. 90, § 4º, do CPC. A apelação foi desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto ao nexo causal, sustenta que o cancelamento da CDA decorreu de procedimento administrativo autônomo e afirma a inexistência de exceção de pré-executividade, além de apontar suposta premissa fática equivocada e requerer efeitos modificativos.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Não há, no caso concreto, omissão a ser sanada. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. Examinou a aplicabilidade do princípio da causalidade diante do cancelamento da CDA após a instauração da relação processual e a apresentação de defesa técnica pela executada.

Analisou a incidência da Súmula 153 do STJ, segundo a qual a desistência ou a extinção da execução fiscal após o oferecimento de embargos – entendimento que se estende à exceção de pré-executividade – não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus da sucumbência. Por fim, examinou a vedação à fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ.

O que o embargante aponta como omissão, na verdade, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida. A discordância quanto às premissas fáticas adotadas não configura vício omissivo passível de correção por meio de embargos de declaração. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito e são incabíveis quando utilizados para rediscutir questões já analisadas.

Também não procede a alegação de que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, ao presumir a apresentação de exceção de pré-executividade.

O princípio da causalidade, consolidado na jurisprudência do STJ, orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme a conduta que deu causa à demanda. No caso, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal com base em CDA posteriormente cancelada, após a executada constituir advogado e apresentar defesa.

Independentemente da denominação da manifestação defensiva – exceção de pré-executividade, alegação de nulidade de citação ou indicação de bens à penhora –, é incontroverso que a executada suportou os ônus decorrentes de uma execução posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio ente público. Esse fato, por si só, justifica a aplicação do princípio da causalidade e a imposição à Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios.

A alegação de que o cancelamento decorreu de procedimento administrativo autônomo, sem relação com a atuação processual da executada, não afasta essa conclusão. Ainda que a revisão tenha sido instaurada de ofício, ela ocorreu após a resistência formal da parte embargada, que precisou constituir advogado e apresentar defesa para ver reconhecida a inexigibilidade do crédito. O nexo de causalidade, portanto, permanece caracterizado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026